Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL.
1. A constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo não impede a concessão da gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 da Súmula do STJ).
3. Na hipótese de não localização do devedor no endereço informado no contrato, o protesto do título com a publicação de edital é suficiente para a constituição em mora.
4. Negou-se provimento ao recurso.